Tribunal: TJBA
Processo: 8072733-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072733-33.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA DANIELA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação em cadastros de inadimplentes, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do apelante em cadastro restritivo de crédito decorreu de débito inexistente ou de ato ilícito praticado pela apelada; (ii) estabelecer se a condenação da parte autora por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica, pois o serviço prestado insere-se em típica relação de consumo (arts. 2º e 3º, CDC).

Nos casos em que o consumidor nega a existência do débito, cabe ao fornecedor comprovar a relação contratual e a origem da dívida, por força da dificuldade de provar fato negativo.

A apelada apresenta documentação robusta — faturas, protocolos de atendimento, histórico de utilização, biometria facial e documentos pessoais — suficiente para demonstrar contratação válida e débito existente.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, e não há nos autos elementos que infirmem a regularidade da contratação ou do débito.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em dívida existente e comunicada previamente ao consumidor, conforme art. 43, § 2º, do CDC.

Ausente ilicitude na negativação, não se configura o dever de indenizar, uma vez que inexiste dano moral presumido quando o débito é válido.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se verifica, sendo o ajuizamento da demanda exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em dívida existente e regularmente comprovada pelo fornecedor.

O ônus da prova incumbe ao consumidor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não sendo a inversão probatória automática.

O exercício regular do direito de ação não configura litigância de má-fé na ausência de dolo ou alteração intencional da verdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 43, § 2º; CPC, arts. 80 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0007334-78.2010.8.05.0080, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 09.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07